Tribunal: TJDFT
Processo: 0717500-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA.

1. A fixação da obrigação alimentar, mesmo em caráter provisório, depende da análise do binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o art. 1.694, § 1.o, do Código Civil, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. O cotejo da prova constante nos autos não permite concluir pela desproporcionalidade do valor fixado a título de alimentos provisórios, não sendo devida redução.

3. Negou-se provimento ao recurso.